Tribunal: TJDFT
Processo: 0702585-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. ART. 311 DO CPC. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. EXCEÇÃO. DIREITO MATERIAL DA PARTE. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
1. A tutela de evidência está prevista no art. 311, do Código de Processo Civil, e será concedida quando presentes um de seus requisitos. Por caracterizar exceção ao princípio do contraditório, que será diferido, somente se admite a concessão da tutela de evidência sem a prévia oitiva da contraparte nas hipóteses dos incisos II e III, uma vez que trataria de matéria de fato a ser comprovada apenas por documento e sobre a qual haja jurisprudência vinculante.
2. Não se trata aqui de negar o direito material postulado pela parte, que será objeto da análise de mérito no momento processual oportuno, mas de respeito ao devido processo legal, porquanto não atendidos os pressupostos do art. 311, II, do Código de Processo Civil.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.